Tribunal: TJMT
Processo: 1009375-29.2017.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009375-29.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA - CNPJ: 05.528.510/0001-50 (EMBARGANTE), DALTON ADORNO TORNAVOI - CPF: 046.403.508-21 (ADVOGADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL DEVIDO PROPORCIONALMENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS –
QUANTUM
REDUZIDO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– PRECEDENTES –
AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009375-29.2017.8.11.0002

EMBARGANTE: TORNAVOI ASSESSORIA JURÍDICA

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
TORNAVOI ASSESSORIA JURÍDICA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 106519962), que, a unanimidade, proveu parcialmente o recurso, para reduzir os honorários arbitrados em
R$15.000,00 (quinze mil reais).

Inconformado, a embargante sustenta que o vício reside quanto aos fundamentos acerca dos critérios legais para justificar a redução do arbitramento dos honorários sucumbenciais,

razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios, prequestionando, na mesma oportunidade, os dispositivos legais que amparam a sua tese recursal (Id
107352981).

Contrarrazões ofertadas no Id 108465976.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS –
PRELIMINAR
- CARÊNCIA DA AÇÃO - AFASTADA –
MÉRITO
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL DEVIDO PROPORCIONALMENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS – QUANTUM REDUZIDO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Há interesse processual quando o autor demonstra que a rescisão unilateral se deu sem justa causa. In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a minoração pelo órgão ad quem. Precedentes”

Ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios a justificar a modificação do julgado, visto que toda a matéria foi apreciada.

Apesar da discordância da recorrente,
a conclusão do julgado é clara no sentido de que n
as ações de arbitramento de honorários advocatícios, o julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a minoração pelo órgão
ad quem
.

É que, conforme consignado no
decisum
embargado,
o
montante a ser estipulado tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte embargante atuou na
Ação de Execução de Título Extrajudicial
no. 6271-03.2004.811.0002 - Código 73042, em trâmite perante a Vara Especializada de Direito Bancário da comarca de Várzea Grande/MT, onde o valor da causa à época (24/08/2004), era de R$222.827,40 (duzentos e vinte e dois mil reais, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta centavos).

Segundo observa-se das principais peças elaboradas pelo causídico nos autos em referência (Petição inicial – Id 9354961 – págs. 1 a 13; Petição indicando o endereço do executado – Id 93254961 – pág. 14 e 17; Petição pedido de penhora de semoventes e imóveis. (Id 93254961 – págs. 24/25); Petição juntada comprovante de distribuição Carta Precatória. (Id 93254961 – pág. 26); Auto de Penhora e Avaliação (Id 93254961 – pág 64); Petição mandado de avaliação dos bens penhorados. (Id 93254961 – pág.29); Petição manifestando para intimar os executados via AR Id 93254961 – pág. 33; (sobre bens encontrados – certidão oficial bens de propriedade de terceiros); Petição juntada de diligência Id 93254961 – 35; Petição manifestando para realizar penhora on line Id 93254961 – pág. 36; Petição de juntada de substabelecimento – Id 93254961 – pág. 42 e Petição manifestando sobre o cumprimento integral da penhora – Id 93254961 – pág. 43)

O valor originário dado à causa foi na
ordem de

R$222.827,40 (duzentos e vinte e dois mil reais, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta centavos)
, enquanto que a planilha de atualização no ano de 2013, alcança
va o importe de R$ 1.146.912,21 (um milhão, cento e quarenta e seis mil, novecentos e doze reais e vinte e um centavos) (Id 93254961 – págs. 39 a 41).

Diante desse contexto,
levando-se em consideração a natureza da demanda, o tempo despendido pelo advogado no seu
mister
, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local inicial da prestação dos serviços e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, entendeu-se que o valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau devia ser minorado para o importe de
R$15.000,00

(quinze mil reais)
, valor este
em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Logo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(N.U 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021